Tribunal: TJDFT
Processo: 0008039-73.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008039-73.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Pugna o SINDIRETA/DF, na petição de ID: 64116070, pela habilitação dos sucessores da substituída JANE FRANCISCA DE SOUZA. Por sua vez, no ID: 64947601, o exequente requer o sequestro da quantia necessária ao pagamento do crédito referente à RPV de ID: 61936466. Intime-se o Distrito Federal quanto ao pedido de habilitação, bem como para que efetue o pagamento da requisição apontada pelo SINDIRETA. Brasília, 10 de outubro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR